Tribunal: TJDFT
Processo: 0724841-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Acidente de trânsito. Associação de proteção veicular. Alegação de ausência/deficiência de sinalização. Culpa exclusiva do condutor reconhecida. Negativa de cobertura contratual legítima. Pedido regressivo de seguradora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória e, em processo conexo, acolheu o pedido regressivo, condenando o autor ao ressarcimento do valor pago ao segurado, em decorrência de acidente de trânsito.
2. O autor sustentou que trafegava por via recentemente recapeada, sem sinalização horizontal, e que a placa vertical de “PARE” estaria encoberta por vegetação, alegando que a sentença teria se baseado indevidamente em imagens do Google Maps.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença é nula por omissão, contradição ou erro material, especialmente diante da alegada não apreciação de provas relevantes e da suposta inobservância da inversão do ônus da prova; (ii) saber se, no mérito, a alegada deficiência de sinalização afasta a culpa do condutor apelante pelo acidente de trânsito e, por consequência, o dever de ressarcimento à seguradora e a legitimidade da negativa de cobertura pela associação de proteção veicular.
III. Razões de decidir
3. Inexiste nulidade da sentença. O decisum enfrentou de forma suficiente e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apreciando o conjunto probatório disponível, inclusive boletim de ocorrência, fotografias e declarações do próprio condutor. O inconformismo do apelante revela mera discordância quanto à valoração da prova, o que não se confunde com ausência de fundamentação.
4. A inversão do ônus da prova, embora deferida na fase instrutória, não impede que o julgador, diante de prova robusta, reconheça a culpa exclusiva do autor. A distribuição do encargo probatório não afasta o poder-dever do magistrado de apreciar criticamente as provas produzidas.
5. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor dever especial de cautela ao aproximar-se de cruzamentos, ainda que haja dúvida quanto à sinalização. A eventual deficiência de sinalização não autoriza a travessia imprudente, impondo-se a redução da velocidade e a verificação das condições de segurança.
6. Restou demonstrado que o apelante ingressou em via preferencial sem observar a cautela necessária, sendo correta a conclusão de culpa exclusiva pelo sinistro. Reconhecida a conduta culposa, é legítima a negativa de cobertura pela associação de proteção veicular, fundada em cláusula contratual de exclusão por imprudência ou inobservância das normas de trânsito.
7. Mantida a culpa do apelante, subsiste igualmente o pedido regressivo da seguradora, uma vez comprovado o pagamento da indenização ao segurado e o nexo causal entre a conduta do recorrente e os danos suportados.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “1. A alegada deficiência de sinalização não afasta a culpa do condutor que ingressa em cruzamento sem a cautela exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro.” “2. Reconhecida a culpa exclusiva do associado, é legítima a negativa de cobertura por associação de proteção veicular e subsiste o dever de ressarcimento em ação regressiva proposta pela seguradora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, § 1o, 489, § 1o, e 85, §§ 2o e 11; CTB, arts. 28 e 44; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: N/A.